Tribunal: STF
Processo: AI 258285
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-04-25
Data de publicação: 2000-04-25

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DE TRIBUNAL REGIONAL QUE DECIDIU ACERCA DA
DEDUÇÃO NO IMPOSTO DE RENDA DE CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA RECOLHIDA POR
ESTRANGEIRO TRABALHANDO TEMPORARIAMENTE NO BRASIL, COM BASE
EXCLUSIVAMENTE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE.
Questão insuscetível de apreciação em sede de recurso
extraordinário, ante a manifesta falta de prequestionamento do tema
constitucional nele veiculado.
Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte.
Agravo regimental desprovido.